Tribunal: TJBA
Processo: 8022514-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022514-16.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IVANILDO SENA DE LIMA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexistente relação jurídica referente à contratação de seguro, determinar devolução dos valores pagos e fixar indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se há ausência de interesse de agir do consumidor, diante do cancelamento administrativo do seguro;

(ii) saber se a assinatura constante do contrato é autêntica, para fins de validação da contratação do seguro;

(iii) saber se o valor dos danos morais deve ser majorado ou reduzido, bem como se há cabimento de majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir deve ser rejeitada, pois a tutela jurisdicional é útil e necessária à restituição dos valores descontados e à reparação moral, persistindo resistência à pretensão do consumidor.

4. A assinatura aposta no contrato foi impugnada e a instituição financeira não comprovou sua autenticidade, recaindo sobre ela o ônus probatório, nos termos do art. 429, II, do CPC e tese firmada pelo STJ (REsp 1.846.649/MA).

5. Configurada a falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), sendo devida a indenização moral.

6. Mantém-se o quantum fixado em R$ 2.000,00, pois adequado às peculiaridades do caso e em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJBA.

7. Inviável a majoração dos honorários advocatícios, já fixados de forma proporcional e dentro dos limites legais.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recursos de apelação conhecidos e não providos.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação de assinatura em contrato bancário atrai para a instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade. 2. Configurada a falha na prestação do serviço, mantém-se a indenização fixada quando proporcional às circunstâncias do caso. 3. A existência de cancelamento administrativo do serviço não afasta o interesse de agir quando persistente a necessidade de provimento jurisdicional útil ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 368, 428, I, e 429, II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.769.173/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2018; STJ, REsp 1.584.614/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 25.10.2018; STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 24.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.690.580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.03.2021; Súmula 479/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8022514-16.2025.8.05.0001, originários da 16ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado IVANILDO SENA DE LIMA e como Apelado/Apelante ITAÚ UNIBANCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA